Tribunal: TJDFT
Processo: 0015931-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se percebe nulidade posterior à pronúncia, relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Reduz-se a pena na fração máxima de 1/3 em face do privilégio previsto no § 1o do art. 121 do Código Penal, quando não há fundamentação idônea a justificar a redução em menor percentual.
6. Recurso parcialmente provido.